Tribunal: TJMT
Processo: 1014782-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014782-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- ELIANE ANDREIA PESSOA NUNES GUERRA e LUIS ANDRE PESSOA NUNES GUERRA
AGRAVADOS:- RUTH ELCI BUCCO GUERRA e GABRIEL BUCCO GUERRA
Agravo de Instrumento n. 1014782-80.2021.8.11.0000 de decisão da 3.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Inventário, indeferiu o pedido de partilha de valor depositado em conta bancária, bem como de um imóvel.
Os agravantes alegam que se trata do inventário do pai deles, cuja inventariante é a viúva/agravada.
Aduzem que na constância do casamento eles tiveram um filho (Gabriel/agravado) que teria recebido doação em dinheiro de R$310.000,00 para a compra de um imóvel, supostamente com recursos exclusivos da parte disponível da sua genitora (inventariante).
Dizem que como essa doação ocorreu na constância do casamento (regime parcial de bens) o que houve foi, no mínimo, o adiantamento de legítima, já que todos os bens adquiridos durante a união pertencem a ambos os cônjuges, não importando quem comprou ou em nome de quem foi registrado.
Pontuam que o de cujus representou o filho no negócio jurídico, e não consta que foi doação, logo trata-se de antecipação de bens que compõem a parte da legítima devida ao descendente quando da morte do doador, o que deve ser informado no inventário sob pena de sonegação.
Afirmam que em razão do regime de bens adotado pelo casal, presume-se a conjugação de esforços, que significa dizer que 50% do valor doado que se transformou em imóvel, pertence ao de cujus e por consequência deve ser colacionado aos autos do inventário.
E mais, não há nenhuma manifestação expressa do falecido no sentido de se entender pela dispensa da colação de 50% do imóvel pois, uma vez que os valores eram comuns, não há dúvida de que, por força do regime de bens, metade do dinheiro pertencia ao falecido.
Acrescenta que referido imóvel está alugado, e eles (agravados) devem juntar o contrato de locação com o consequente depósito de 50% do aluguel.
Asseveram também que havia R$14.918,46 na conta do de cujus que foram gastos nos dias posteriores ao falecimento, não utilizados com o funeral, e que também precisa integrar o espólio.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu o pedido de partilha de valor depositado em conta bancária, bem como de um imóvel.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator